Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711076-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FILAZIM VICENTE PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FILAZIM VICENTE PEREIRA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID 70715971) que não conheceu do agravo de instrumento. Assim, manifestei-me na decisão agravada: [...]Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Filazim Vicente Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença das ações coletivas no 0720954-63.2024.8.07.0018, ajuizado em face do Distrito Federal. Por meio do despacho de ID 70149413, foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indicasse expressamente qual a decisão agravada, bem como o respectivo ID, conforme exigência do art. 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, sem promover a regularização. A ausência da indicação da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que impede a correta compreensão da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.[...] Nas razões recursais, a parte agravante, aponta que a decisão impugnada nos autos de origem é aquela proferida sob o ID no 228567514, que condicionou o levantamento de valores no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Argumenta, ainda, que se trata da única decisão sobre o ponto, e que sua não indicação expressa não impediu a perfeita compreensão da controvérsia, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito. Por fim, requer a admissão do agravo interno, a fim de que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e submetido à devida análise de mérito. Postula, inicialmente, a realização do juízo de retratação, com o exame do recurso regularmente interposto, afastando a decisão de não conhecimento e assegurando o prosseguimento regular da via recursal. Subsidiariamente, na hipótese de não haver retratação, requer a submissão do presente agravo interno ao julgamento pelo colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, a fim de que a decisão aqui agravada seja reformada e determinada a continuidade do trâmite recursal. Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, apesar de o agravante ter deixado transcorrer o prazo do despacho sem manifestação, no qual foi intimado a identificar a decisão agravada e o respectivo ID. Ao compulsar os autos, verifico que, embora a ausência de indicação do ID da decisão agravada possa ensejar o não conhecimento do recurso, o rigorismo formal deve ceder diante do conjunto dos autos, sobretudo quando a petição inicial do agravo de instrumento traz fundamentos diretamente ligados ao conteúdo da decisão atacada, de modo a permitir sua identificação inequívoca. Em análise aos autos de origem, verifico que há apenas uma decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal tem prestigiado a superação do formalismo excessivo, notadamente diante do princípio da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual (arts. 4o, 6o e 139, IX, do Código de Processo Civil), desde que não haja prejuízo à parte adversa e a matéria possa ser corretamente apreciada. Assim, reconheço a plena identificação da decisão impugnada (ID 228567514) e, em juízo de retratação, revogo a decisão de ID 70715971. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de ID 70715971 e recebo o agravo de instrumento interposto sob ID 70070920 para regular processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator